Tribunal: TJPA
Processo: 0804984-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804984-31.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804984-31.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A.

AGRAVADA:
MARCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA.

DEFENSORA PÚBLICA:
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804984-31.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A.

AGRAVADA:
MARCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA.

DEFENSORA PÚBLICA:
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, em face de
MARCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois não teria praticado ilicitude ao negar a cobertura, considerando que, à época da negativa, a agravada encontrava-se em período de cumprimento de 180 dias e, quando da solicitação, a parte Agravada contava com, apenas 56 dias de plano de saúde, motivo pelo qual entende que a decisão deve ser reformada.

Pleiteia a redução do valor dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não houve oferecimento
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido.

É que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, na qual fiz constar que sentença que condenou o ora agravante a autorizar e proceder a internação da parte autora, bem como de todos os procedimentos cirúrgicos necessários para o tratamento que lhe foi prescrito deveria ser mantida, apesar da alegação de encontrar-se em período de carência, tendo em vista que tal alegação vai de encontro ao entendimento do Colendo STJ, no sentido de que a previsão de prazo de carência por parte das operadoras de plano de saúde para a autorização de determinados procedimentos é legal, desde que não implique em negativa de cobertura do segurado em casos de urgência ou emergência.

Neste sentido, veja-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).

2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Relatora Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.458.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM SÍNDROME NEFRÓTICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019).

3. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.017.487/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

No caso dos autos, a parte agravada comprovou a urgência de sua internação, conforme se observa à ID 10731066 – p. 7, motivo pelo qual não há como se afastar a abusividade da negativa.

Dito isto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024